Tribunal: STF
Processo: RE 1323724
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SINDICADO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 595/2011. ART. 136, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94, ART. 56, LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 23/99 E ART. 254, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PCA N. 1538/2010-11, CNMP. EC N 20. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 54, LEI 9.784/1999. O fundamento da manutenção da citada vantagem no Proc. n. 0.00.000.001538/2011-1, bem como nos procedimentos administrativos individuais, deu-se em razão do preenchimento de seus requisitos legais quando da incorporação e do respeito ao princípio da segurança jurídica. Se houve, também, fundamento quanto à irredutibilidade de vencimentos, este foi apenas mais um argumento para manutenção, mas não o único. Ademais, o Estado ou a autoridade coatora não demonstraram a existência desta justificativa que poderia vincular uma decisão de absorção da VPNI pelo reajuste do subsídio. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça sustenta que quando o assunto é acumulação de vantagens com o subsídio, é indispensável a análise de caso a caso, como se deu em julgado que se discutia, no âmbito do Ministério Público Federal, a acumulação de vantagens com os rendimentos de aposentadoria. O STJ manteve o pagamento com o limite do teto constitucional. O caso sob análise apresenta decisões administrativas garantindo aos pacientes o pagamento da VPNI, tendo em vista a declaração de sua legalidade. Há documentos nos autos demonstrando isso, além das próprias decisões administrativas no âmbito do Ministério Público Estadual e do Conselho Nacional do Ministério Público. E a legalidade é o que deve ser apurada no caso concreto, já que a questão de acumulação de VPNI com o subsídio, por diversas vezes o STF decidiu que é matéria infraconstitucional. Não há dúvidas que os servidores em questão preencheram os requisitos legais até o ano fixado por meio de jurisprudência para reconhecimento da incorporação da VPNI, nos termos do entendimento do STJ (REsp 1261020/ Resp 12670439). Assim, a legalidade da incorporação está demonstrada. Porém, além de tudo isso, é imprescindível destacar que se aplicam ao caso, os princípios constitucionais da segurança jurídica e confiança. Nos termos do artigo 54, da Lei 9.784/1999, salvo comprovada má-fé, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários sujeita-se a prazo decadencial de 5 anos, contados da data em que foram praticados. No caso concreto, vê-se uma situação já consolidada, gerando efeitos favoráveis aos servidores que, a despeito da EC n. 20, de 1998, foi mantida nos exatos termos anteriores. Aliás, cada servidor teve um processo administrativo próprio assegurando a legalidade da incorporação, tramitados entre os anos de 1999 a 2009 no Ministério Público Estadual. A última decisão concessiva teria ocorrido em junho de 2009. Mas a notificação para se manifestar sobre procedimento administrativo que tem por fim declarar a ilegalidade da vantagem de cada servidor é de outubro de 2014, sendo que o próprio STF entende que a interrupção do prazo somente se daria com a conclusão do procedimento, e não seu início. Ordem concedida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XV, e 39, §4º, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente